Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708417-63.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DESPACHO 1. Ciente quanto à decisão de ID no 68416031. 2. Mantenha-se na 5a Sessão Ordinária Virtual (ID no 68123155). 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro